Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726487-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Apesar de ter sido proferida decisão monocrática no REsp no 1.786.765, esta decisão ainda não transitou em julgado. O processo está concluso ao Ministro Relator, no aguardo da análise de pedido de reconsideração. Assim, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator